Tribunal: CARF
Processo: 13558.000162/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000162/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.738 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
ANTÔNIO CARLOS BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
ERRO PREENCHIMENTO DIRPF. LANÇAMENTO DEVIDO.
Verificada a existência de equívoco no preenchimento da declaração de
imposto de renda pessoa física, ainda que sem intenção de lesar o fisco, deve a
autoridade fiscal fazer os devidos ajustes e cobrar o crédito levantado,
devidamente atualizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000162/2008-59
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.738 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000162/2008-59

Relatório
O interessado impugna auto de infração do imposto de renda do ano calendário
2003, lavrado para incluir rendimentos de R$ 175.833,25, e para glosar imposto na fonte de R$
8.156,92.
=> Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
8.156,92, referente à fonte Unilever Brasil Alimentos Ltda, CNPJ 01.615.814/000101, que
resultou em imposto complementar, código 0211, no valor de R$ 7.116,90 acrescido de multa de
mora (20%)
=> Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor de R$ 175.833,25, que resultou em imposto suplementar no valor de R$
42.188,82, acrescido de multa de ofício no valor de R$ 31.641,61 (75%). Aqui não houve
compensação de imposto retido na fonte.
Não contesta a glosa do imposto na fonte. Quanto aos rendimentos, concorda que
sejam tributáveis, mas argumenta que não poderia ser penalizado por não os ter declarado.
Apenas seguira os cálculos judiciais, que não incluíram na base de cálculo do imposto a parcela
relativa A quilometragem rodada com veiculo próprio.
A DRJ, na análise da impugnação, manifesta seu entendimento no sentido de que
a despeito da tentativa do impugnante de eximir-se da responsabilidade pela omissão dos
rendimentos, vale aclarar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária se define
objetivamente, abstraindo-se da intenção do agente ou do responsável, e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato, como estabelece o art. 136 do Código Tributário Nacional.
Ademais, como parte na ação judicial, o contribuinte teve ciência dos cálculos e
oportunidade de impugná-los, o que não foi feito. Por estas razões, vota pela procedência do
lançamento. Em caso de recurso, cabe apartar para cobrança a parcela não impugnada,
correspondente ao principal exigido, uma vez que somente foram impugnados os acréscimos
legais.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que deve ser cancelado o lançamento fiscal eis que não
teve intenção dolosa nem tem capacidade para pagamento desta dívida.
Na análise do Recurso, o colegiado decidiu converter o julgamento em diligência
pelos seguintes motivos.
Na Notificação de Lançamento consta como "compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte" o valor de R$ 8.156,92, apurado a partir da "análise das informações e
documentos apresentados pelo contribuinte e das informações constantes dos sistemas da RFB".
Descreve-se que em relação à fonte Unilever Brasil, CNPJ 01.615.814/000101, teriam sido
retidos R$ 17.449,31, quando o contribuinte declarara R$ 25.606,23.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.738 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000162/2008-59

Nas folhas 55 e 70, consta DARF com o código 0246 (IRPF complementação
mensal), confirmado na folha 54, com o número do processo judicial que atribuiu ao recorrente
os rendimentos em causa como referência, e relativo a junho de 2003, época em que os mesmos
foram pagos. O valor desse DARF é R$ 25.606,23, exatamente o mesmo que foi declarado pelo
contribuinte como "imposto retido" na DIRPF/2004.
Não fora localizado nos autos a cópia da DIRF apresentada pela fonte pagadora.
Assim, solicitou-se DILIGÊNCIA, para que a Unidade de origem se manifeste sobre o DARF
acima descrito, explicando a glosa do imposto de renda retido e a origem da informação
"constante dos sistemas da RFB e da documentação apresentada pelo contribuinte" que ensejou a
verificação de tal infração.
Respondendo à diligencia, a DRF Itabuna esclareceu no despacho de fls. 84 que o
contribuinte recebeu o valor bruto de R$ 492.191,88. Deste valor, R$ 33.476,36 se refere a
Tributação Exclusiva na Fonte (décimo terceiro salário).
No que se refere ao cálculo do 13o salário, do valor tributável exclusivamente na
fonte (R$ 33.476,36), deduziu o valor proporcional dos honorários advocatícios de R$ 2.276,39,
o que chegou à base de cálculo do Imposto de Renda sobre o 13o no valor de R$ 31.199,97.
Levando em conta a tabela progressiva mensal do ano-calendário de 2003,
chegou-se ao valor de R$ 8.156,92 de imposto de renda devido sobre o 13o salário.
Segundo o cálculo da Justiça do Trabalho, o contribuinte poderia informar em sua
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) exercício 2004, ano-calendário 2003,
no item “6. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA/DEFINITIVA”,
linha “01. Décimo terceiro salário”, o valor de R$ 31.199,97. Porém, como se observa no item 6
da DIRPF/2004 (fl. 17), o contribuinte não declarou nenhum valor.
Por outro lado, no item 01. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS PELO TITULAR (fl. 17), o contribuinte informou todo o valor do
imposto pago, isto é, R$ 25.606,23.
No entanto, como se sabe, a tributação do 13o salário é separada dos demais
rendimentos auferidos pelo contribuinte. Ao colocar esse valor, integralmente, em sua DIRPF,
ele gerou um Imposto a Restituir no valor de R$ 7.205,34; o que não ocorreria se ele tivesse
lançado o valor informado de acordo com o Demonstrativo da Justiça do Trabalho, no montante
de R$ 17.449,31, cujo valor a ser restituído seria de R$ 951,58.
Quanto ao DARF pago, de fato, ele consta nos sistemas internos de pagamento da
RFB no valor de R$ 25.606,23, conforme anexo a este Despacho. Quanto à existência de DIRF,
como o próprio Julgador constatou, não há nos autos do processo e também não há no sistema da
RFB nenhuma DIRF para a referida fonte pagadora (UNILEVER BRASIL ALIMENTOS
LTDA, CNPJ 01.815.814/000-01). Isso é possível afirmar, tendo em vista que a única DIRF para
o ano-calendário de 2003 que consta o contribuinte como beneficiário, refere-se ao Fundo de
Investimento Financeiro – BB FIZ ESPECIAL PLUS, de código de receita 6800.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.738 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000162/2008-59

Conclui-se, dessa forma, que: a) efetivamente houve o pagamento do DARF no
valor de R$ 25.606,23; b) não há DIRF para a fonte pagadora UNILEVER BRASIL c) foi
incluído na declaração de ajuste anual o valor de R$ 25.606,23 a título de imposto de renda pago,
divergindo do informado no Demonstrativo (fl. 47), cujo o valor seria R$ 17.449,31, como
imposto retido em fonte; d) conforme o cálculo constante na fl. 47, R$ 8.156,92 se refere ao
imposto de renda sobre 13o salário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente processo verifica-se, de forma muito breve e resumida, que
estamos diante de um claro equivoco no preenchimentos das informações constantes na DIRPF,
ainda que por ausência de intenção pelo contribuinte.

Estando claro os fatos ocorridos, verifica-se que o Contribuinte lançou
informação equivocada acerca de rendimentos recebidos e imposto de renda retido na fonte.

Desta feita, entendo que devem sim serem ajustadas as informações fiscais, o
que gera um crédito fiscal a favor da Receita Federal. Saliente-se que no momento da execução
da cobrança, deve ser levado em consideração o imposto já recolhido pelo contribuinte,
conforme ratificado pela unidade preparadora (DARF no valor de R$ 25.606,23).

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Fiscal e mantenho o
lançamento fiscal.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.738 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000162/2008-59

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital